Tribunal: STF
Processo: HC 225874
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO 
PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.3.2023, por Francisco Baldy Antonio Maciel, advogado, em benefício de Antonio de Lima Vieira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.12.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 777.155/SP.



O caso



    2. O paciente foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pela apontada tentativa de feminicídio contra sua esposa, na presença de descendente da vítima (incs. IV e VI do § 2º, inc. I do § 2º-A e inc. III do 
§ 7º do art. 121, na forma do inc. II do art. 14, todos do Código Penal). Na denúncia apresentada em 12.3.2021 foram descritos os seguintes fatos:



    “CONSTA do incluso inquérito policial que, no dia 06 de junho de 2020, por volta das 05 horas, na Rua Maria Mantovani Cunha, n. 55, no Bairro Jardim Bom Retiro, em Sumaré, ANTÔNIO DE LIMA VIEIRA, qualificado a fl. 08, agindo com animus necandi, mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, contra a mulher por razões da condições do sexo feminino, tentou matar a sua esposa Bruna Moreira de Souza Vieira, mediante golpes de faca, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 11/12, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. 



    Segundo se apurou, o denunciado ANTÔNIO era casado com a vítima Bruna e sempre demonstrou muito ciúmes da mulher. O casal possui duas filhas menores. Na noite anterior aos fatos, a vítima colocou seus filhos na cama e em seguida deitou-se ao lado do denunciado para dormir. Durante a madrugada, ao se levantar para amamentar o seu filho, ela se deparou com o marido em pé na porta da sala. A vítima se assustou, mas ANTÔNIO disse que iria à cozinha para beber água. 



    Logo em seguida, o denunciado retornou da cozinha empunhando uma faca e investiu contra a vítima, a qual não esperava pela agressão, desferindo o primeiro golpe com o instrumento perfuro cortante no rosto da mulher, a qual tentou reagir, vindo a chutar o marido. Nesse momento, o denunciado desferiu outras facadas na vítima, atingindo-a nas regiões torácicas, cervical e clavicular esquerdo, assim como na região anterior do braço direito (lesão de defesa), conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 11/12.



    A vítima, mesmo sangrando bastante, conseguiu se desvencilhar do denunciado, telefonou para o seu pai, pedindo socorro, e correu para fora da residência. Ao perceber que a vítima estava sangrando, o denunciado encostou a faca no próprio pescoço e ameaçou cometer suicídio. Pouco tempo depois, o genitor de Bruna compareceu ao local, vindo a retirar os netos da residência e levou a vítima até uma base da Polícia Militar, onde foi socorrida e levada à unidade de pronto atendimento. 



    O homicídio não se consumou porque a vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e sair da residência, vindo a receber pronto atendimento médico. 



    O crime foi cometido com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não esperava pela agressão, ocorrida durante a madrugada, tendo sido surpreendida pelo próprio marido, ora denunciado. 



      A tentativa de homicídio foi cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em sede de violência doméstica e familiar. 



    Apurou-se ainda que, mesmo após essa tentativa de homicídio, no início de março de 2021, o denunciado tornou a ameaçar a vítima de morte, conforme se extrai da documentação de fls. 41/68. 



    Importante enfatizar que o crime foi praticado na presença física de descendente da vítima” (fls. 72-73, e-doc. 2). 



    3. Consta dos autos que, em 10.6.2020, foram decretadas medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 22 da Lei n. 11.340/2006, no Processo n. 1500771-37.2020.8.26.0604, a saber: “a) afastamento do autor do fato do lar de convivência com a ofendida; b) proibição de aproximação do autor do fato em face da vítima, fixando o limite mínimo de distância em 100 (cem) metros, inclusive do lar da ofendida; c) proibição de contato do autor do fato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; d) proibição do autor do fato frequentar os locais de comparecimento rotineiro da vítima” (fls. 36-37, 
e-doc. 2).



    4. Em 9.3.2021, houve representação pela autoridade policial de Sumaré/SP para decretação de prisão preventiva do paciente que estaria descumprindo as medidas judiciais determinadas ao realizar inúmeras ameaças de morte à vítima, a seu filho e a familiares da ex-esposa, por mensagens de texto, perseguições e aproximação de sua residência (fls. 63-65, e-doc. 2). 



    A prisão preventiva do paciente foi decretada em 12.3.2021, efetivada seis dias depois, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sumaré/SP, para garantir-se a integridade da vítima, considerados o histórico de ameaças praticadas pelo acusado e a gravidade em concreto da conduta praticada:



    “Presentes os pressupostos de materialidade (páginas 11/12, 24/26, 39/40 e 87/102) e indiciária autoria de tentativa de feminicídio. 



    Vejamos: o denunciado, demonstrando personalidade absolutamente reprovável e extremamente violenta, agrediu, de inopino, a vítima, que havia saído da cama para amamentar o filho, com golpes de faca, atingindo-a, inclusive, no rosto e em área próxima ao pescoço. 



    A vítima, sangrando, conseguiu deixar o local e telefonar para o seu pai, que veio em seu socorro e dos netos. 



    Descontrolado, o imputado ainda indicou a possibilidade de cometer suicídio, com um golpe de faca no pescoço. 



    Os documentos juntados aos autos revelaram a clara intenção homicida do increpado, que, ao que se nota, pretende concretizar o crime de feminicídio, anteriormente frustrado. 



    Há fundamento cautelar para o decreto de prisão preventiva, ante a necessidade urgente de salvaguardar a vida da vítima em face de pessoa dotada de personalidade violenta e audaciosa. 



    São constantes as investidas do agressor e as preocupantes ameaças proferidas por ele. A sua sanha agressiva somente será refreada como seu encarceramento” (fls. 103-105, e-doc. 2).



    5. Em 8.10.2022, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 777.155/SP, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos: 



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Conforme relatado, busca-se, com o presente mandamus, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. 



    No que tange alegação de excesso de prazo na formação da culpa, do andamento processual obtido na página eletrônica da Corte a quo, verificou-se que o processo teve trâmite regular, não havendo falar em inércia do Poder Judiciário. Constatou-se ainda, que se encontra encerrada a instrução criminal, estando os autos conclusos para sentença, a atrair ao caso a incidência da Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.’ Anote-se, ainda, os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-4, 
e-doc. 3).



    Essas foram as únicas informações da Ação Penal n. 1501137-76.2020.8.26.0604 juntadas pela defesa neste habeas corpus. 



    6. Na presente impetração, a defesa alega manifesto constrangimento ilegal na manutenção de sua custódia cautelar, pelo excesso de prazo para formação de culpa em ação penal que teria se iniciado em 12.3.2021. 



    Afirma que “a instrução não se findou e não há prazo para seu término, ressaltando a ausência de complexidade do caso, uma vez que há apenas um Réu, assim, o réu estando custodiado há mais de 2 anos, requer-se a revogação da preventiva” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o paciente está [preso] há mais de 2 anos e a defesa, em nada, contribuiu para que ocorresse essa demora, não podendo o Paciente ser penalizado pelo excesso decorrente da máquina estatal, sendo, de rigor, a imposição de medidas diversas da prisão” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Aguarda-se pelo acolhimento da presente impetração, para o efeito de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, COM A CONCESSÃO IMEDIATA DA LIMINAR, determinando-se a expedição do alvará de soltura clausulado, como é de direito e de Justiça!!!” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 1º.12.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 777.155/SP.



    Não interposto recurso, a decisão questionada na presente impetração transitou em julgado em 14.12.2022.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).  



    9. Na espécie vertente, não houve juntada do acórdão prolatado pelo Tribunal estadual no habeas corpus objeto do ato impugnado na presente impetração. A defesa não trouxe também o andamento processual atualizado da ação penal que tramita na origem. 



    Dada a impossibilidade de consulta pública da ação penal, cujo acesso está restrito pela matéria envolvida, não é possível aferir o alegado excesso de prazo para formação da culpa do paciente, acusado por tentativa de feminicídio.



     



    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame dos pedidos nela constantes e impõe a negativa de seguimento da presente ação. 



    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, este habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários a seu válido processamento. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ausente flagrante ilegalidade que justifique o conhecimento de questões não analisadas na instância a quo. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos ainda não foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator, mormente quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 91.226, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.8.2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO, DE RECEPTAÇÃO E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO 
DA CULPA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 182.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    Não há elementos nos autos a comprovar situação de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora